Tribunal: TJMT
Processo: 1025636-94.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025636-94.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOSE DA SILVA PEREIRA - CPF: 207.811.722-68 (EMBARGADO), SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS - CPF: 019.947.911-95 (ADVOGADO), MADEIRAS E LAMINADOS JURUENA LTDA. - CNPJ: 01.909.324/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS FELIPE SHIBATA - CPF: 062.294.521-11 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DA SILVA PEREIRA - CPF: 207.811.722-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS FELIPE SHIBATA - CPF: 062.294.521-11 (EMBARGANTE), ALESSANDRO CASTRO DA SILVA - CPF: 023.436.831-40 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA COMUNIDADE SAO PEDRO DA LINHA DAS CORDILHEIRAS - CNPJ: 31.620.054/0001-83 (EMBARGADO), ADRIANA BLANCHE DE ALMEIDA MIGUEIS - CPF: 840.447.641-15 (ADVOGADO), LAWRENCE PEREIRA MIDON (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito civil e processual civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Fatos supervenientes. Conflito de competência. Remessa à justiça federal. Perda superveniente do objeto. Embargos acolhidos com efeitos infringentes.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto por associação de agricultores, para suspender a eficácia de ordem de reintegração de posse e determinar a remessa dos autos à Vara Especializada de Direito Agrário, no âmbito de cumprimento de sentença em ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e indenização por perdas e danos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de considerar fatos supervenientes relativos à definição e modificação da competência; (ii) estabelecer se tais fatos acarretam a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, autorizando a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. O órgão julgador reconhece que os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão quanto a ponto relevante que deveria ter sido apreciado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O Tribunal já havia dirimido conflito negativo de competência, fixando a competência da Vara Única de Nova Monte Verde/MT para o cumprimento de sentença, afastando a premissa adotada no acórdão embargado.

5. Sobrevém fato superveniente relevante consistente na remessa dos autos à Justiça Federal em razão do interesse do INCRA, com assunção da competência pela 1a Vara Federal de Sinop/MT e suspensão do cumprimento de sentença.

6. A assunção da causa pela Justiça Federal retira a jurisdição da Justiça Estadual, tornando inviável a manutenção de decisões estaduais sobre o mesmo objeto.

7. A superveniência de fatos que afetam a competência acarreta a prejudicialidade do recurso, impondo o reconhecimento da perda de seu objeto, nos termos dos arts. 493 e 932, III, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração admitem efeitos infringentes quando evidenciada omissão relevante quanto a fato superveniente capaz de alterar o resultado do julgamento. 2. A assunção da causa pela Justiça Federal impede a subsistência de decisões proferidas por órgão jurisdicional estadual sobre o mesmo objeto.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 109, I; CPC/2015, arts. 1.022, 493 e 932, III.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Luis Felipe Shibata
contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, no julgamento do recurso de Agravo de Instrumento n. 1025636-94.2025.8.11.0000, na Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse c/c Indenização por Perdas e Danos (processo n. 0000610-42.2019.8.11.0091), em fase de cumprimento de sentença, em trâmite no Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pela
Associação dos Agricultores da Comunidade São Pedro da Linha das Cordilheiras.

O acórdão embargado determinou a suspensão da eficácia da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, bem como de todos os atos decisórios anteriores que determinaram ou estenderam a ordem de reintegração de posse em face da associação agravante e seus associados, determinando, ainda, a remessa dos autos à 2a Vara Cível Especializada de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, a quem competiria analisar a validade dos atos praticados.

Nas razões recursais, o embargante sustenta a existência de omissão atinente a fatos processuais supervenientes que ensejariam a perda do objeto do agravo de instrumento, conferindo-se, por conseguinte, efeitos infringentes ao recurso aclaratório.

Sustenta que a controvérsia relativa à definição da competência entre o Juízo de origem e a Vara Especializada de Direito Agrário já havia sido solucionada por este Tribunal no julgamento do Conflito Negativo de Competência n. 1025080-92.2025.8.11.0000, o qual fixou a competência da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, com trânsito em julgado operado em 30 de novembro de 2025.

Argumenta, ainda, que ocorreu um segundo e definitivo fato superveniente modificativo da competência, consubstanciado na remessa dos autos à Justiça Federal, motivada pelo interesse do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária.

Assevera que o Juízo da 1a Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Sinop aceitou a competência e determinou a suspensão do cumprimento de sentença em 07 de janeiro de 2026.

Defende que tais circunstâncias esvaziam por completo a utilidade prática do julgamento do agravo de instrumento nesta jurisdição estadual.

Diante disso, requer sejam acolhidos os embargos, com a atribuição de efeitos infringentes, para que seja sanada a omissão apontada e reconhecida a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, julgando-o prejudicado, com o prequestionamento expresso da matéria e dos dispositivos legais invocados (ID. 353539546).

Nas contrarrazões, a embargada, representada pela Defensoria Pública, alegou que o cabimento dos embargos declaratórios está restrito às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil e que a peça recursal traduz mero inconformismo com o acórdão proferido. Afirma que não há omissão a ser sanada, uma vez que o acórdão foi hialino ao reconhecer o conflito fundiário coletivo e a consequente competência da Vara Especializada.

Sustenta que não se configura a perda superveniente do objeto, pois a decisão que suspendeu os atos do juízo estadual reputado incompetente permanece válida e necessária para resguardar as famílias assentadas, cabendo ao Juízo Natural, seja ele qual for, a posterior convalidação ou revogação dos atos pretéritos. Argumenta que a finalidade protetiva do acórdão se sustenta de forma autônoma.

Por fim, requer que seja negado provimento aos embargos de declaração, mantendo-se incólume o acórdão objurgado em todos os seus termos, rechaçando a tentativa de rediscussão do mérito (ID. 355300354).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
Luis Felipe Shibata
contra o acórdão proferido por esta e. Primeira Câmara de Direito Privado, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela
Associação dos Agricultores da Comunidade São Pedro da Linha das Cordilheiras
.

A Primeira Câmara de Direito Privado, sob minha relatoria, julgou, à unanimidade, no dia 03 de março de 2026, pelo provimento do recurso da embargada (ID. 351620373), nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AGRÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONFLITO FUNDIÁRIO COLETIVO. RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA PELO JUÍZO DE ORIGEM. REMESSA À VARA ESPECIALIZADA. SUBSISTÊNCIA DE ORDEM DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPOSSIBILIDADE. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 64, § 4o, DO CPC À LUZ DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DOS ATOS CONSTRITIVOS. NECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO PELO JUÍZO NATURAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por associação de agricultores contra decisão que, embora tenha declinado da competência em favor da Vara Especializada de Direito Agrário em razão da natureza coletiva do conflito, manteve hígida a ordem de reintegração de posse anteriormente emanada, colocando em risco a permanência de diversas famílias assentadas na área litigiosa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os atos decisórios de cunho constritivo (reintegração de posse), proferidos por juízo que se declarou absolutamente incompetente ratione materiae, devem ser imediatamente anulados ou ter sua eficácia suspensa até que sobrevenha a análise e eventual ratificação pelo juízo competente (Vara Especializada de Direito Agrário).

III. Razões de decidir

3. A competência para processar e julgar conflitos fundiários coletivos é absoluta e indelegável da Vara Especializada de Direito Agrário, conforme entendimento do STF (MS 30.547/DF) e normas de organização judiciária local, visando assegurar a especialização e a mediação adequada em litígios de alta complexidade social.

4. Embora o art. 64, § 4o, do CPC preveja a conservação dos efeitos das decisões proferidas por juízo incompetente até ulterior manifestação do juízo competente, a aplicação desse dispositivo em conflitos agrários exige cautela. A manutenção da eficácia imediata de uma ordem de despejo coletivo, emanada de autoridade incompetente, afronta o princípio do Juiz Natural e o devido processo legal substancial.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício orienta que, diante do reconhecimento da incompetência absoluta, a medida mais prudente para evitar nulidades irreversíveis e danos irreparáveis é a suspensão da eficácia dos atos decisórios, tornando-os inexequíveis até que o juízo competente decida, com exclusividade, sobre sua ratificação ou revogação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento:
"Em casos de conflito fundiário coletivo, o reconhecimento da incompetência absoluta do juízo cível genérico impõe a suspensão da eficácia das ordens de reintegração de posse pretéritas, condicionando sua exequibilidade à expressa ratificação pelo Juízo da Vara Especializada de Direito Agrário, sob pena de violação ao princípio do juiz natural."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LIII e LIV; CPC/2015, art. 64, § 4o.
Jurisprudência relevante citada:
STF, MS 30.547, Rel. Min. Cármen Lúcia; STJ, AgRg no REsp (Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 23/09/2015); TJ-MT, AI 1028262-57.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 20/03/2024.

Irresignado, o embargante opôs o presente recurso apontando omissão relevante no acórdão embargado, consubstanciada na inobservância de fatos processuais supervenientes que influem diretamente no deslinde do feito, notadamente a prévia resolução do Conflito Negativo de Competência no âmbito estadual e, ainda, a atração da competência pela Justiça Federal.

Com a detida análise das alegações trazidas e com o revolvimento do acórdão embargado, verifico que a pretensão recursal
merece acolhimento, com efeitos infringentes.

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

A omissão, vício que interessa nesta quadra processual, configura-se quando o órgão julgador silencia sobre ponto ou questão a respeito da qual deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento das partes.

Para melhor elucidação do caso, convém trazer o contexto fático-processual.

A lide originária (processo n. 0000610-42.2019.8.11.0091) consiste em Ação de Rescisão Contratual cumulada com Reintegração de Posse e Indenização por Perdas e Danos, em fase de cumprimento de sentença, movida por
Luis Felipe Shibata
e
Madeiras e Laminados Juruena Ltda.
em face de
José da Silva Pereira
.

Durante a execução, o Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT determinou a expedição de mandado de reintegração de posse que atingiu terceiros: a
Associação dos Agricultores da Comunidade São Pedro da Linha das Cordilheiras
, que representa cerca de 27 (vinte e sete) famílias assentadas na área, alegadamente, há mais de 12 (doze) anos.

Após a realização de auto de constatação, o magistrado
a quo
, em
23/07/2025
, reconheceu a existência de um conflito fundiário coletivo e declinou de sua competência em favor da Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT.

Contudo, os atos constritivos (ordem de reintegração) não foram expressamente suspensos, o que ensejou a interposição do presente Agravo de Instrumento pela Associação.

No curso do Agravo, deferiu-se liminar em
08/08/2025
para suspender a eficácia da decisão, a qual foi posteriormente aclarada em sede de Embargos de Declaração (opostos pelo ora embargante), em
12/09/2025
, para consignar que a liminar suspendia apenas o declínio de competência.

Em seguida, a Defensoria Pública habilitou-se nos autos como representante da Associação, em razão da vulnerabilidade dos ocupantes.

Esta c. Primeira Câmara de Direito Privado julgou o mérito do Agravo de Instrumento em
03/03/2026
, dando-lhe provimento unânime, firmando o entendimento de que, havendo declínio por incompetência absoluta (matéria agrária coletiva), a eficácia dos atos constritivos pretéritos (reintegração) deveria ser suspensa até ratificação pelo Juiz Natural (Vara Especializada), mitigando-se o art. 64, § 4o, do CPC.

Sobreveio, então, a oposição de novos Embargos de Declaração por
Luis Felipe Shibata
, ora em apreço, noticiando fatos processuais supervenientes: (i) O Conflito Negativo de Competência (autos n. 1025080-92.2025.8.11.0000) foi julgado procedente pelo TJMT em
30/10/2025
para declarar a Vara Única de Nova Monte Verde como a competente, por se tratar de lide individual (rescisão de contrato); (ii) Posteriormente, face ao interesse do INCRA (processo administrativo de desapropriação n. 54000.131154/2025-38), o feito foi remetido à Justiça Federal (1a Vara de Sinop/MT), em
18/12/2025
, que avocou a competência e determinou a suspensão do cumprimento de sentença em
07/01/2026
(autos n. 1007718-47.2025.4.01.3603).

Sem mais delongas, decido.

O conjunto documental apresentado pelo embargante demonstra que, antes do julgamento do agravo de instrumento (março/2026), ocorreram mudanças relevantes na competência da causa originária que resultam na prejudicialidade deste recurso.

Primeiramente, no julgamento do Conflito Negativo de Competência n. 1025080-92.2025.8.11.0000, o Tribunal definiu que a competência para o cumprimento de sentença - por se tratar de demanda individual e contratual - pertence ao Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, e não à Vara Especializada de Direito Agrário, como considerado no acórdão embargado.

Além disso, sobreveio fato ainda mais relevante, qual seja, a instauração de processo administrativo de desapropriação pelo INCRA levou o Juízo Estadual a declinar da competência para a Justiça Federal (decisão de 18/12/2025). Em seguida, a 1a Vara Federal de Sinop assumiu o caso e, em 07/01/2026, determinou a suspensão do cumprimento de sentença (ID. 353539859).

Nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal e da Súmula 150 do STJ, compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse de autarquia federal. Assim, uma vez reconhecido esse interesse e assumido o processo, cessa a competência da Justiça Estadual.

Diante disso, o presente agravo de instrumento perde seu objeto, pois a Justiça Estadual já não possui jurisdição sobre o caso.

O acórdão embargado, ao determinar providências no âmbito estadual, desconsiderou que o processo já estava sob competência da Justiça Federal.

Não procede o argumento da Defensoria Pública de que a decisão deveria ser mantida por seu caráter protetivo. Isso porque não é admissível a coexistência de decisões de diferentes ramos do Judiciário sobre o mesmo processo.

Destarte, compete exclusivamente ao Juízo Federal decidir sobre a suspensão ou continuidade dos atos.

Ressalta-se que não há prejuízo às partes, pois o Juízo Federal já determinou a suspensão do cumprimento de sentença, garantindo a análise adequada da situação.

Manter o acórdão significaria preservar decisão sem utilidade prática, proferida por órgão já incompetente à época do julgamento.

Por tais considerações, verifica-se omissão quanto a fatos supervenientes que alteraram a competência, impondo o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos, para reconhecer a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento e cassar o acórdão embargado.

Pelo exposto,
ACOLHO os Embargos de Declaração
, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para o fim de sanar a omissão apontada e, com fulcro no artigo 493 c/c o artigo 932, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, reconhecer a ocorrência de fato superveniente que acarreta a perda do objeto recursal.

Por via de consequência,
casso o acórdão de ID. 351620373 e JULGO PREJUDICADO

o Agravo de Instrumento interposto pela Associação dos Agricultores da Comunidade São Pedro da Linha das Cordilheiras
, reconhecendo a absoluta incompetência superveniente desta jurisdição estadual para tutelar o feito, ante a expressa atração da lide pela 1a Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Sinop.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026